Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-16.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DANO MORAL AFASTADO NO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO. PLEITO CONSTANTE DA COTA QUE ACOMPANHOU A DENÚNCIA. VALOR FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
2. De rigor a alteração do “decisum” para sanar o vício material existente no acórdão.
3. Diante da ausência de informações suficientes acerca da capacidade econômica do réu, é imperiosa a redução do valor da condenação a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), e vale mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
4. Embargos de declaração parcialmente providos.